Tribunal: TJPA
Processo: 0815809-64.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8867 - Substituição Processual
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815809-64.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR: LUCIANO SANTOS DE OLIVEIRA GOES

AGRAVADO: EVELIN CORDEIRO PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE ORDINÁRIA. DECISÃO LIMINAR DETERMINOU QUE A AUTARQUIA MUNICIPAL CONCLUÍSSE O PROCESSO ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO PELA AGRAVADA QUANTO AO PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. RAZÕES RECURSAIS ALEGA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA PARTE AGRAVAVA E TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA
LEI MUNICIPAL Nº 7.680/1993.
AUSÊNCIA DE
SIMETRIA ENTRE AS RAZÕES RECURSAIS E O QUE FOI DEFERIDO NA DECISÃO LIMINAR. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRECEDENTES.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

1. O Magistrado de origem
deferiu o pedido liminar determinando que o Agravante procedesse com a conclusão do processo administrativo protocolado pela Agravada, requerendo a concessão de pensão por morte.

2. A autarquia Municipal, em suas razões, defende
a
ilegitimidade ativa da autora, ora agravada e, no mérito, sustenta em síntese, que a decisão agravada viola o art. 40 da CF, tendo em vista que o Decreto n° 26.440/94-PMB de 28 de fevereiro de 1994 foi declarado inconstitucional
.

3. Ausência de
simetria entre as razões recursais e o que foi decidido em sentença. Necessidade de observância ao princípio da dialeticidade. Precedentes.

4. Agravo de Instrumento não conhecido por manifesta inadmissibilidade. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 20 a 27 de novembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº
0815809-64.2022.8.14.0000
- PJE
) interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPMB
contra
EVELIN CORDEIRO PINHEIRO
,
diante da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação Ordinária (Processo n.º
0830255-42.2022.8.14.0301
– PJE
) ajuizada pelo Agravado.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão
:

(...)
Isto posto, e considerando o que mais consta dos autos,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA PARA QUE OS REQUERIDOS PROCEDAM AOS TRÂMITES DEVIDOS À CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.179.1212572PA, COM A CONCESSÃO DA PENSÃO POR MORTE À AUTORA E SUA FILHA, ACASO PREENCHIDOS OS REQUSITOS, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da fundamentação. O descumprimento da presente decisão implicará no pagamento de multa diária arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), a reverter em favor da demandante
. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno eventual composição (art. 139, VI, CPC, c/c Enunciado nº 35 ENFAM). CITE-SE o IPMB, nos termos do §1º, art. 9º da Lei 11.419/2006, na pessoa de seu representante legal (art. 242, §3º, do CPC) para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 30 (trinta) dias (CPC, art. 183 c/c art. 335), ficando ciente de que a ausência de contestação implicará em revelia em seu efeito processual, tal como preceituam os arts. 344 e 345 do CPC. CITE-SE o MUNICÍPIO DE BELÉM, nos termos do §1º, art. 9º da Lei 11.419/2006, na pessoa de seu representante legal (art. 242, §3º, do CPC) para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 30 (trinta) dias (CPC, art. 183 c/c art. 335), ficando ciente de que a ausência de contestação implicará em revelia em seu efeito processual, tal como preceituam os arts. 344 e 345 do CPC. Considerando que, além das unidades jurisdicionais discriminadas no art. 2º da Portaria nº 1.640/2021-GP, e das expansões promovidas pela Portaria nº 2.411/2021-GP, pela Portaria nº 3.293/2021-GP, pela Portaria nº 1124/2022-GP, pela Portaria nº 1553/2022-GP e pela Portaria nº 2042/2022-GP, o "Juízo 100% Digital" (Resolução nº 345/2020 do CNJ) passa a ser adotado nesta unidade jurisdicional, de acordo com o art. 2º da PORTARIA Nº 2341/2022-GP, DE 04 DE JULHO DE 2022. INTIMEM-SE as partes para que manifestem a opção pelo “Juízo 100% Digital”, devendo informar nos autos endereço eletrônico e um número de celular a fim de que as notificações e intimações possam ser realizadas por qualquer meio eletrônico. Em caso de discordância, desde logo, este juízo propõe a possibilidade de atos isolados eletrônicos, tais como, a audiência e intimação, bem como outros, que as partes propuseram. Qualquer das partes poderá se retratar da opção, por uma única vez, até a prolação da sentença, permanecendo os atos já praticados. As audiências serão realizadas de forma telepresencial ou por videoconferência, e o atendimento será prestado durante o horário de expediente no “Balcão Virtual”, nos termos da Portaria nº 1.640/21- GP. Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO, nos termos do Prov. Nº 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. Nº 011/2009 daquele órgão correcional. Citem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Belém, data registrada no sistema.
– grifo nosso

Em razões recursais, o IPAMB alega, preliminarmente, ilegitimidade ativa da autora, ora agravada. No mérito, sustenta em síntese, que a decisão agravada viola o art. 40 da CF, tendo em vista que o Decreto n° 26.440/94-PMB de 28 de fevereiro de 1994 foi declarado inconstitucional, não pode integrar o RPPS administrado pelo IPMB, bem como os efeitos derivados, no caso a concessão de tutela de urgência consistente no benefício previdenciário de pensão morte.

Afirma, ainda,
inocorrência dos pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Requer a concessão de efeito suspensivo suscitando risco de dano à arrecadação do estadual.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões (Id.
12955442 - Pág. 1)
.

Encaminhado os autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público, esta absteve-se de emitir parecer, sob o fundamento de ausência de interesse público a justificar a sua intervenção (Id.
12993141 - Pág. 1/2)
.

É o relatório.

VOTO

O presente Agravo de Instrumento não merece ser conhecido por faltar-lhe requisito essencial à sua admissibilidade, senão vejamos.

Em análise à decisão agravada, constata-se que o Magistrado de origem deferiu o pedido liminar em favor da parte Agravada para que o Agravante concluísse o processo administrativo protocolado junto ao IPMB, a fim de que verifique se Agravada preenche os requisitos necessários para fazer jus ao benefício de pensão por morte.

No entanto, nas razões recursais do agravo de instrumento, a autarquia municipal defende
a
ilegitimidade ativa da autora, ora agravada e, no mérito, sustenta em síntese, que a decisão agravada viola o art. 40 da CF, tendo em vista que o Decreto n° 26.440/94-PMB de 28 de fevereiro de 1994 foi declarado inconstitucional.

Sobre a situação em epígrafe, na qual o
Agravante deixa de impugnar
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, necessário destacar o princípio
da dialeticidade, que determina, para fins de conhecimento do recurso, a necessidade da parte indicar os motivos de fato e de direito que justifiquem o pedido de reforma da decisão. Neste sentido, Nelson Nery Jr. apud Fredie Didier Jr. e Leonardo da Cunha lecionam:

(...) A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos.
De acordo com esse princípio, exige-se que todo o recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnando, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada
. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar suas decisões. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de impugnação às decisões judiciais e Processo nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.124). (grifo nosso).

A inadmissibilidade do recurso em decorrência da inobservância da regra de dialeticidade já era entendimento amplamente aplicado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA N. 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1. A comprovação da tempestividade do recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2.

Viola o princípio da dialeticidade a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
3. Não se conhece de agravo em recurso especial (art. 544 do CPC) que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 4. A interposição de recurso especial fundado na alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal exige a indicação da lei federal entendida como violada e de seu respectivo dispositivo, sob pena de não conhecimento do apelo em razão de fundamentação deficiente. Incidência da Súmula n. 284 do STF. 5. A transcrição da ementa ou do inteiro teor dos julgados tidos como divergentes é insuficiente para a comprovação de dissídio pretoriano viabilizador do recurso especial. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 753.105/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 23/11/2015). (grifo nosso).

Este também é o entendimento firmado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
RECURSO QUE NÃO DEVE SER CONHECIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUDAMENTOS DA DECISÃO ATACADA
. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS NA INICIAL. OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 514, INCISO II DO CPC/1973 (ART. 1.010 DO CPC/2015). RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - As razões do recurso não atacaram um fundamento sequer da sentença, preferindo apenas repetir os argumentos da petição inicial do remédio mandamental, o que ofende frontalmente ao princípio da dialeticidade. 2 - Cumpre à parte, segundo a previsão contida no inciso II do art. 514 do Código de Processo Civil (art. 1.010 do CPC/2015), inserir no apelo os fundamentos de fato e de direito com os quais pretende a reforma da sentença, determinação que restou desatendida, uma vez que não houve a apresentação, por parte do recorrente, de qualquer razão para que a decisão hostilizada fosse reformada, o que enseja o seu não conhecimento. (TJPA, 2017.01144604-96, 172.119, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-13, publicado em 2017-03-24). (grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MÉRITO. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. À UNANIMIDADE. 1. Legitimidade ativa dos consumidores não associados ao IDEC - questões superadas com a adoção do entendimento constante no RESP 1391198/RS. 2.
O agravante deverá fazer a exposição dos fatos e do direito relativos à matéria impugnada. In casu, o recorrente apresentou razões dissociadas daquela contida no decisum que pretende modificar, inexistindo relação de coerência entre a decisão agravada e a peça recursal. Assim, carece a parte recorrente de interesse recursal, requisito intrínseco ao conhecimento do expediente recursal.
3. À unanimidade, recurso não conhecido, nos termos do voto do Des. Relator.

(TJPA, 2016.01147267-13, 157.538, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-03-17, publicado em 2016-03-30). (grifo nosso).

Deste modo, inexistindo simetria entre as razões recursais e o que foi deferido em sede de liminar, o não conhecimento do Agravo de Instrumento é medida que se impõe.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento por manifesta inadmissibilidade.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém/PA, de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/11/2023